Tribunal: TJPA
Processo: 0802228-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802228-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: IVANENCIA DE JESUS LEAO PROGENIO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA PENAL DE INQUERITOS POLICIAIS DE BELEM, JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Tráfico de Drogas

– Flagrante convertido em Prisão Preventiva – Negativa de Autoria – Tese não conhecida, vez que descabe sua análise em sede de
writ
constitucional - Decisão - Fundamento Idôneo – Medidas cautelares – Inadmissibilidade, vez que há fundamentos concretos à justificar a custódia - Condições pessoais – Irrelevância, quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula nº 08 do TJE/PA). Ordem parcialmente conhecida, e, nessa extensão, denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ,
e, na parte conhecida,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de
junho
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS - Processo n.º 0802228-50.2020.8.14.0000

Paciente: IVANÊNCIA DE JESUS LEÃO PROGÊNIO

Impetrante: Diego Fagner da Costa Chaves – Advogado

Impetrado: Juízo de Direito da 1º Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém / Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Belém

Procurador de Justiça:
SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

Relator: Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
IVANÊNCIA DE JESUS LEÃO PROGENIO,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
, inicialmente o

Juízo de Direito da 1º Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém que, com o encerra mento do IPL, o feito foi distribuído ao Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital (Proc. nº 0002802-67.2020.814.0401)
.
Aduz, em resumo, o impetrante, que a paciente foi presa em flagrante portando
1.049,8 gramas de maconha em sua residência, sem ordem judicial, cabendo no caso presente à liberdade provisória, e apenas a fundamentação da ordem pública não é suficiente para que a acusada continue em cárcere.
Dizendo que a paciente possui predicados pessoais para responder ao processo solto, pede então, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, e/ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Autos distribuídos ao Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro que, vislumbrando a minha prevenção
, encaminhou o
writ
ao subscritor deste (
(ID Num
2851900).

Prestadas as informações de estilo pelo
Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital
(fls. 62/65-ID Num
2958496
), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

É O RELATÓRIO.

VOTO

I
nsurg
e
-se
o
impetrante contra
o

confinamento imposto a paciente
,
por força de flagrante convertido em prisão preventiva na Audiência de Custódia, de 02.02.2020 (ID
Num. 2851305)
, acusada da prática de tráfico de drogas, juntamente com
DANIEL DOS SANTOS COSTA
.

Conhecido o HC,
extrai-se dos autos e dos informes do Juízo
(fls. 68/71-ID Num
2904105
), que
no dia 04/02/2020, policiais militares realizaram a prisão em flagrante de IVANÊNCIA DE JESUS LEÃO PROGÊNIO e DANIEL DOS SANTOS COSTA, o qual estavam portando 01 (um)

embrulho pesando 1.049,8 gramas, tendo como resultado POSITIVO

para o grupo
Cannabinóides
, vulgarmente conhecido como MACONHA

e mais uma balança de precisão.

Esclareço que, nos dias 19 a 21.05.2020, foi julgado o Habeas Corpus nº 0802224-13.2020.8.14.0000, impetrado pelo mesmo causídico em prol de DANIEL DOS SANTOS COSTA, devidamente denegado, por unanimidade, pela Seção de Direito Penal do TJE/PA, acompanhando na íntegra os termos do meu voto, o que gerou, inclusive, a minha prevenção para o julgamento do presente
.

Pois bem. No concerne a tese de negativa de autoria,
no caso, de que a paciente não é usuária e nunca comercializou drogas,
é sabido que, em sede de habeas corpus, descabe a análise de situação meritória, eis que própria da instrução criminal
, daí que não se conhece de tal tese
.

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a
decisão que
converteu o flagrante em preventiva
, às fls. 28/32-ID Num
2851306
, e
diante dos elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra-se satisfatoriamente fundamentada, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço.

Então, o Juízo impetrado aponto
u
de forma clara os fundamentos que justificaram a
conversão do flagrante em
decreto
preventivo
d
e IVANÊNCIA
, permitindo-lhe, inclusive, saber o real motivo de sua segregação,
razão pela qual
, não há que se falar em
c
a
r
ência de fundamentação
.

Nesse mesmo ato, o Juízo indeferiu pedido de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares.

Nota-se, desta forma, que a
conversão e consequente
decretação da prisão preventiva foi alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de tráfico de drogas
, tudo, baseado em precedentes do STJ e STF, e na legislação que rege a matéria
.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Consta do pedido ainda, argumento de que a paciente é mãe de um filho portador de necessidades especiais e que seria responsável por seus cuidados, no caso,
epilepsia
(CID10-G401). Porém, forçoso reconhecer que referida enfermidade, embora importante do ponto de vista neurológico, não enquadra as pessoas por ela acometidas como portadores de necessidades especiais, de acordo com as normas atuais que regem a questão, sendo, inclusive, objeto de apreciação monocrática no STF, decidido pelo eminente Ministro Marco Aurelio Melo, ao desprover o ARE 1025847/DF, interposto contra sua decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário e, amparado em parecer do Conselho Federal de Medicina, que posicionou-se no sentido de inadmitir o enquadramento das pessoas acometidas de epilepsia como portadores de necessidades especiais.

Assim, recomendável, pelo menos no atual momento processual, a manutenção d
a
prisão
,
sendo
um tanto quanto temerário desconstituir o decreto preventivo devidamente compatibilizado com os arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e arts. 312 e 313 do PPP.

Por fim, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
03
de
junho
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 04/06/2020